Tribunal: TJBA
Processo: 8032821-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032821-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANAIDE MARIA DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado por candidatas aprovadas em cadastro de reserva para o cargo de Professor Nível I, no qual alegam preterição decorrente da realização de contratações temporárias pelo Município de Mutuípe. Requerem, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo/antecipação da tutela para impedir novas contratações e garantir sua nomeação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a existência de contratações temporárias para o mesmo cargo configura preterição ilegal de candidatas aprovadas em concurso público, apta a justificar a concessão de medida liminar para nomeação ou reserva de vaga, com base na tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. A nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende da comprovação de preterição ilegal ou desvio de finalidade nas contratações temporárias.

4. A mera alegação de existência de processo seletivo simplificado, desacompanhada de prova cabal da ilegalidade das contratações e da destinação às mesmas funções dos cargos efetivos, não configura prova inequívoca de preterição.

5. A validade do concurso público permanece vigente, não havendo risco iminente de perecimento de direito que justifique medida de urgência.

6. Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação temporária pela Administração Pública, para que configure preterição de candidatos aprovados em concurso, deve ser demonstrada de forma cabal e inequívoca como ilegal ou destinada às mesmas funções do cargo efetivo.

2. A mera alegação da existência de contratações precárias, sem prova robusta de desvio de finalidade, não enseja direito subjetivo à nomeação de candidatos em cadastro de reserva."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no RMS 45.648/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
N° 8032821-32.2025.8.05.0000
em que são agravantes
ANAIDE MARIA DE JESUS E OUTROS

e agravado

o
MUNICIPIO DE MUTUÍPE
.

Acordam, os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA